Tribunal: TJBA
Processo: 8008651-64.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8008651-64.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: WENDERSON RODRIGUES DE SOUZA

Advogado(s)
:
GIL BISMARCK PINHEIRO DA SILVA

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. NÃO ACOLHIDA. POLICIAL MILITAR EM ATIVIDADE. SUBTENENTE. PERCEBE CET - GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO NO PERCENTUAL DE 45%. POSTULA A MAJORAÇÃO PARA 125%. ALEGAÇÃO DE EXERCER FUNÇÃO DE 1.º TENENTE. NÃO DEMONSTRADA. GRADUAÇÃO DE PRAÇA. PERCEPÇÃO DE CET COMO OFICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

1.
Nos termos dos contracheques
anexados, restou demonstrado que o impetrante percebe remuneração liquida em valor adequado a concessão da gratuidade, portanto se enquadra nos critérios para a concessão do benefício, nos termos do art. 98 do CPC.

Rejeita-se a impugnação a concessão da gratuidade.

2
.
N
o que tange à afirmação da existência de Mandado de Segurança Coletivo que versa sobre a matéria discutida nesses autos, cabe citar que é entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça acerca da inexistência de litispendência entre a ação coletiva e individual, ainda que tenham como objeto a tutela do mesmo direito individual homogêneo.

3.
No caso dos autos, o impetrante demonstrou que integra em atividade as fileiras da Policia Militar do Estado da Bahia, percebe a Gratificação por Condição Especial de Trabalho-GCET, no percentual de 45% (quarenta e cinco por cento) equivalente à sua graduação de Subtenente PM. Afirma exerce
as funções
de 1.º Tenente da PM, por isso alega que faz jus a percepção de GCET no percentual de 125% como oficial da PM.

4.
Nessa linha de entendimento, de acordo com o art. 9.º da Lei Estadual n.º 7990, de 27/12/2001, Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia o impetrante classifica-se como Praça e não como
Oficial, não demonstrando que faz jus a percepção de GCET no percentual de 125% concedido aos Oficiais da instituição, pela RESOLUÇÃO n.º 155 da PMBA.

5. Ademais, a mera alegação de que exerce as funções de 1º Tenente não são suficientes para a demonstração do direito liquido e certo, fazendo-se necessária a apresentação de prova que pelo rito especial do mandado de segurança confira-se em prova pré-constituída, pois não comporta dilação probatória.

SEGURANÇA DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança

n.º 8008651-64.2024.8.05.0000,
em que figura como Impetrante,
WENDERSON RODRIGUES DE SOUZA
e, como Impetrado
,

o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
pleiteada, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça